Tribunal: TJSP
Processo: 1059807-66.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Autor considerado inapto na fase de exames médicos. Pretensão ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação do autor. Laudo pericial produzido pelo IMESC que comprova

Ementa:
Apelação. Ação anulatória. Concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe do Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM). Autor considerado inapto na fase de exames médicos. Pretensão ao reconhecimento da nulidade do ato administrativo que o excluiu do certame. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação do autor. Laudo pericial produzido pelo IMESC que comprova inexistência de incapacidade laboral para o exercício das atribuições do cargo. Ilegalidade do ato administrativo declarada. Decisão administrativa que carece de razoabilidade e proporcionalidade. Aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.015 do Supremo Tribunal Federal. Indenização por danos morais afastada. Precedentes deste Tribunal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.